Tribunal: TJBA
Processo: 8112561-07.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8112561-07.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROSEMARY JESUS DE ALCANTARA

Advogado(s)
:
HEMANOELLY VIEIRA NASCIMENTO

APELADO: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
TIAGO CAMPOS ROSA, WILLIAM FERNANDO MARTINS SILVA

ACORDÃO

Ementa
: Direito do consumidor. Apelação cível. Inscrição em cadastro de inadimplentes. Alegação de negativação indevida. Existência de contratação demonstrada por documentos idôneos. Cessão de crédito regular e comunicada. Inexistência de dano moral in re ipsa. Recurso desprovido.

I. Caso em análise

1. Apelação cível contra sentença que extinguiu o feito com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC, e julgou improcedentes os pedidos formulados em ação pelo rito comum, proposta com o objetivo de obter a declaração de inexistência de débito, a retirada de inscrição em cadastro de inadimplentes e a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da suposta inexistência de relação contratual e de ausência de prova da cessão de crédito.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em verificar se é indevida a negativação decorrente de dívida oriunda de contrato de cartão de crédito, cuja existência é negada pela parte autora, mas que está lastreada em documentação apresentada pela
cessionária
, incluindo contrato assinado, faturas e notificação de cessão de crédito.

III. Razões de decidir

3. A apresentação de contrato de adesão a cartão de crédito devidamente assinado, acompanhado de documentos pessoais e de comprovação biométrica, é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual.

4. A juntada de faturas emitidas em nome da consumidora e de notificação da cessão de crédito enviada ao seu endereço comprova a ciência da dívida e da transferência do crédito, legitimando a cobrança e a inscrição em cadastro restritivo.

5. A negativa genérica da contratação, desacompanhada de qualquer indício de fraude ou irregularidade nos documentos apresentados, não elide a presunção de veracidade dos elementos probatórios constantes dos autos.

6. A inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, quando decorrente de débito regularmente constituído, configura exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, não ensejando, por si só, o dever de indenizar.

7. A cessão de crédito independe da anuência do devedor, bastando-lhe a notificação para que produza efeitos, conforme art. 290 do Código Civil, e, estando comprovada a ciência do consumidor, não há ilegitimidade na cobrança pela cessionária.

8.
Diante do improvimento do recurso, nos termos do art. 85, §11, do CPC, major
a
m
-se
os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em virtude da gratuidade de justiça deferida ao apelante.

IV. Dispositivo e tese

9
.
Sentença
man
t
ida
. Recurso de apelação

des
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação

nº

8112561-07.2023.8.05.0001
, em que é apelante
ROSEMARY JESUS DE ALCANTARA
e apelado(a)
ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.